Tribunal: TJES
Processo: 0021778-53.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021778-53.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKI DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021778-53.2018.8.08.0048

APELANTE: MAIKI DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. A
RTIGO
121, § 2º,
INCISO
S
I
E IV,
DO CÓDIGO PENAL
.
ARTIGO 244-B, § 2º, DA LEI 80.069/90.

SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO.

DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

2. Na espécie, há prova judicializada inserindo o réu na dinâmica delitiva, não com base, exclusivamente, em depoimentos de “ouvir dizer” sobre a autoria da morte, mas sim com arrimo no depoimento de testemunhas que indicaram que a vítima foi efetivamente ameaçada pelo réu dias antes de ser morta.

3. A versão capitaneada pelo órgão de acusação não é frágil, pois a conjugação dos elementos indiciários com as provas produzidas em juízo corroboram sua tese, razão pela qual incumbe exclusivamente ao Conselho de Sentença, em sua íntima e livre convicção, analisar o caso no estado em que lhe fora apresentado.

4. A fundamentação empregada para promover a exasperação atendeu às especificidades do caso concreto, sendo idôneo, portanto, o recrudescimento da pena.

5
. Recurso
conhecido e, no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021778-53.2018.8.08.0048

APELANTE: MAIKI DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
Apelação Criminal

interposto por
MAIKI DA SILVA SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 6837363, vol. 02, pp. 507/510), por meio da qual, após decisão do Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei n° 8.069/90, à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Razões recursais da Defesa, id. 7175271, aduzindo que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo, assim, a anulação do Júri, alegando que toda a prova produzida sob o crivo do contraditório é de testemunhas de “ouvir dizer”. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal, mediante decote das circunstâncias judiciais avaliadas negativamente.

Emerge da denúncia que, no dia 25/9/2017, por volta de 18:30, na Avenida Minas Gerais, Grande Jacaraípe, Bairro de Laranjeiras, em Serra, o réu, agindo em unidade de desígnios com o adolescente B. D. S. M., de forma livre, consciente e com ânimo de matar, deu causa à prática de homicídio consumado em face da vítima Claudiano Meireles Serra, efetuando disparos de arma de fogo que provocaram seu óbito.

Consta dos autos que a vítima trabalhava como vigilante e que, no fim de semana anterior, estava trabalhando em uma festa no estabelecimento denominado “Mansão”, tendo atuado para retirar do local algumas pessoas que faziam uso de substância entorpecente conhecida como “maconha”, dentre as quais estava o réu MAIKI, direcionando-as para fora do local.

Segundo a peça acusatória, no dia dos fatos, o réu e o adolescente conversavam em via pública, quando a vítima passou de bicicleta. Ato contínuo, MAIKI pediu que B. D. S. M. o levasse de motocicleta atrás da vítima e, alcançando-a, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra ela, sobretudo em sua cabeça, fugindo do local posteriormente.

Consignou-se que a motivação do crime foi fútil, por não ter o réu se conformado com a atitude da vítima a respeito da vigilância da festa. Além disso, o homicídio teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi surpreendido com a chegada do réu.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de homicídio qualificado e por corrupção de menor.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
das teses lançadas pela defesa.

Prosseguindo ao mérito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a

materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 21/24), na Certidão de óbito (vol. 01, p. 69), no Laudo de Exame de Local de Homicídio (vol. 01, pp. 161/167), e no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, pp. 229/230)

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que
há
prova judicializada

apontando a autoria por parte do ora apelante.

Com efeito, ao menos duas pessoas foram ouvidas em juízo e ambas relataram que a vítima comentou com elas que o réu ameaçou a vítima dias antes do homicídio.

Nesse contesto, a companheira da vítima, Vanessa Borges Degasperi declarou em audiência que Claudiano comentou com ela que,
quando estava trabalhando em uma festa, precisou tirar uma pessoa do local
e que depois ficou sabendo “que isso não ficaria barato”.

No mesmo sentido, a testemunha Marina Araújo Ferreira relatou em juízo que a vítima comentou com ela que colocou o réu MAIKI e mais alguns meninos para fora da festa e que MAIKI o ameaçou, fato este que aconteceu poucos dias antes do homicídio.

Além disso, no depoimento em juízo da testemunha sigilosa nº 72/2018, esta disse
que estava no dia do baile e que viu a discussão
. Destarte, na esfera policial, relatou que MAIKI e o adolescente B. D. S. M. foram retirados da festa pela vítima.

Verifica-se, portanto, que ao menos três testemunhas, que são de contextos fáticos totalmente diferentes, relataram que a vítima foi ameaçada pelo réu.

Em outras palavras, conclui-se que há prova judicializada inserindo o réu na dinâmica delitiva, não com base, exclusivamente, em depoimentos de “ouvir dizer” sobre a autoria da morte, mas sim com arrimo no depoimento de testemunhas que indicaram que a vítima foi
efetivamente
ameaçada pelo réu dias antes de ser morta.

Digno de nota ressaltar que o adolescente B. D. S. M. prestou depoimento à autoridade policial e admitiu que pilotava a motocicleta no momento do crime, embora tenha optado por não declarar o nome do executor, por medo de morrer.

A versão capitaneada pelo órgão de acusação, assim, não é frágil, pois a conjugação dos elementos indiciários com as provas produzidas em juízo corroboram sua tese, razão pela qual incumbe exclusivamente ao Conselho de Sentença, em sua íntima e livre convicção, analisar o caso no estado em que lhe fora apresentado.

Em outras palavras, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Ora,
“
a
soberania do júri é exercida, em especial, na votação dos quesitos, momento em que se deve garantir aos jurados a plena liberdade de julgamento e o afastamento de qualquer tipo de interferência externa, para preservação da imparcialidade do juízo natural”.
(STJ, AREsp 1.883.043-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por maioria, julgado em 15/3/2022)

Destarte, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelos crimes ao qual foi imputado.

Prosseguindo, em relação à dosimetria, verifica-se que a pena-base do crime de homicídio qualificado foi exasperada com base na avaliação negativa da culpabilidade e da conduta social. Confira-se:

“
A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. O réu vai em busca da vítima e o executa. Foi utilizada uma motocicleta para uma melhor movimentação do agressor. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. (...)
Há nos autos elementos concretos para se valorar negativamente a conduta social do réu, uma vez que ele aparece como gerente de uma "boca" do tráfico de drogas das localidades das ruas 14, 15 e São Paulo, ocupando a posição n° 02 na hierarquia, sendo aquele que determina as regras locais, de quem morre ou vive naquele bairro. Ocupava a liderança na organização criminosa, atraindo maior temor no meio em que vive. Destaco que a valoração não se confunde com o histórico criminal do indivíduo, que no caso presente sequer houve valoração ou análise de eventuais processos por tráfico de drogas.”

Extrai-se do édito condenatório que a fundamentação empregada para promover a exasperação atendeu às especificidades do caso concreto, sendo idôneo, portanto, o recrudescimento da pena.

Nesse sentido, a premeditação do crime, aliada ao fato de ter sido praticado em concurso de agentes, são circunstâncias idôneas para fins de configurar o maior grau de reprovabilidade do agente e, assim, justificar a exasperação da pena com base na
culpabilidade
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 4.

A culpabilidade foi desabonada para os três delitos, tendo em vista a conduta premeditada do Réu. No ponto, a conclusão da jurisdição ordinária assemelha-se ao entendimento desta Corte, no sentido de que "a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base"
(AgRg no HC n. 788.492/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 23/03/2023). (...) 10. Agravo regimental não conhecido. (
STJ
, AgRg no HC 811674/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 11/9/2023. DJe: 14/9/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BEM FUNDAMENTADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 1.
O fato de o réu haver se unido a outras pessoas com o intuito de cometer o crime justifica, idoneamente, a análise desfavorável da culpabilidade.
(...) 6. Agravo regimental não provido. (
STJ
, AgRg no HC 477614/MA. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 10/3/2020. DJe: 17/3/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do apelante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal.
Precedentes. (...) Pena-base redimensionada. (
TJES
, APcrm 0008203-28.2014.8.08.0012. Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 16/02/2023)

Ao seu turno, o vetor da
conduta social
está relacionado ao comportamento do réu no seu ambiente familiar, de trabalho e
na convivência com os outros,
exigindo-se, nesse caso, concreta demonstração de desvio de natureza comportamental (STJ, AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023).

Nesse diapasão, há elementos probatórios nos autos, consistentes em depoimento de testemunhas, que indicam que o réu era traficante em atuação na região, condição que gera um inequívoco temor à comunidade, hábil a justificar o reconhecimento da avaliação desabonadora de sua conduta social. Cabe ressaltar, ademais, que foram inquiridas testemunhas na condição de “sigilosas”, que reforça a situação apresentada.

Quanto à pena-base do crime de corrupção de menor, esta já fora fixada no mínimo legal, sendo inviável redução abaixo desse patamar.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)